Tribunal: TJPA
Processo: 0000981-63.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000981-63.2017.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: N SALES DE CARVALHO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de cobrança. Prestação de serviço de transporte escolar. Confissão de dívida. Restos a pagar. Preliminares de nulidade por vício de representação e cerceamento de defesa afastadas. Julgamento antecipado da lide. Prova documental suficiente. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que julgou procedente ação de cobrança promovida pela empresa N SALES DE CARVALHO LTDA, condenando-o ao pagamento de valor decorrente de contrato administrativo para prestação de serviço de transporte escolar, reconhecidamente prestado e não quitado, conforme declaração do próprio Chefe do Poder Executivo local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) se há nulidade processual decorrente de vício insanável de representação processual da parte autora na fase inicial da demanda;
(ii) se houve cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal;

(iii) se é válida a condenação fundada em documentos que comprovam a prestação do serviço e a existência da dívida, notadamente a confissão formal do Chefe do Executivo e os documentos fiscais e contábeis apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suposta irregularidade de representação foi sanada nos autos, após determinação judicial de regularização e posterior apresentação de procuração válida.

4. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, pois a contestação poderia ter sido apresentada no prazo legal contado da audiência de conciliação, conforme arts. 335 e 231 do CPC, além de haver documentos suficientes para o julgamento antecipado.
5. No mérito, os documentos juntados, especialmente a declaração firmada pelo Prefeito Municipal reconhecendo a dívida, acompanhada das notas fiscais e dos empenhos respectivos, são suficientes para comprovar a obrigação inadimplida.
6. A jurisprudência pátria admite o julgamento antecipado da lide em situações nas quais a prova documental é robusta e o contraditório foi oportunizado, sendo indevida a dilação probatória protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de procuração válida após despacho saneador supre eventual irregularidade de representação processual inicial, não ensejando nulidade.

2.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental robusta e suficiente, notadamente quando a própria parte ré reconhece formalmente a dívida.

3.

A Administração Pública não pode se escusar do cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida, mormente quando há confissão de dívida formalizada por seu Chefe do Executivo e inscrição em restos a pagar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 104, 231, 335, 355; Constituição Federal, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1783171/SP; TJMG, AC 00484396120158130363; TJRS, AC 70076052240; TJCE, RN 0016123-21.2016.8.06.0115.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000981-63.2017.8.14.0003, oriunda da Vara Única da Comarca de Alenquer, em que são partes, como recorrente, o MUNICÍPIO DE ALENQUER, e como recorrido, N SALES DE CARVALHO LTDA, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária da Sessão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em formato virtual, no período de 05 a 12 de fevereiro de 2025.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta por N SALES DE CARVALHO-ME em desfavor do ora apelante, julgou procedente os pedidos constantes na inicial.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela apelada em face do apelante, na qual alega e requer:

(i)

Por meio do Pregão Presencial nº. 008/2016-SEMED, as partes firmaram o contrato nº. 042/2016, cujo objeto era a prestação de serviços de transportes escolar para o réu;

(ii)

Os serviços foram plenamente prestados, mas não houve a quitação total, estando em atraso o valor de R$ 721.028,16 (setecentos e cinte e um mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos);

(iii)

Requereu, ao final, a procedência da ação para a condenação do réu.

Em audiência realizada, no dia 31/08/2017, tentada a conciliação, houve proposta de acordo e o Ministério Público requereu diligência junto ao réu a fim de que fossem atestados a procedência do débito, apara confirmação que os serviços foram efetivamente prestados (ID. 22146075).

O Município réu, por intermédio de seu representante, em 31/08/2017, atestou que possuía débitos no valor de R$ 721.028,16 (setecentos e vinte e um mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos) e que estes estavam em restos a pagar, previamente empenhados, fornecendo, inclusive, os números das notas respectivas (ID. 22146076, fls.102/103).

Decorre que, em 12/09/2017, o réu peticionou, informando que não possuía condições financeiras de firmar o acordo, requerendo que o acordo não fosse homologado, bem como a concessão de prazo para a apresentação de contestação, nos termos do art. 335 e ss. do CPC (ID. 22146076).

Em 19/12/2019, o magistrado de piso homologou a desistência do acordo e suspendeu o processo para regularização da representação processual (ID. 22146078).

Não há notícias dos autos em relação a publicação de referida decisão.

O magistrado de piso, constatando a ausência de instrumento de mandatado pela parte autoria, em 19/12/2019, suspendeu o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias para que a regularização (ID.22146078).

A parte autora apresentou procuração em 11/06/2021 (ID. 2214079 e 22146081).

Foram realizadas novas tentativas de acordo, os quais restaram infrutíferas.

Foi realizada nova tentativa de acordo em 28/04/2023 (ID.22136086 e 22146087), a qual restou infrutífera (ID. 22146088).

A autora peticionou, requerendo o julgamento antecipado da lide, ante ao reconhecimento do débito por parte do réu (ID.22146090).

O magistrado de piso julgou procedente os pedidos constantes na inicial (ID. 22146091):

Compulsando detidamente os autos, denoto a desnecessidade de dilação probatória, notadamente diante

das inúmeras provas documentais carreadas aos autos e da matéria ser exclusivamente de Direito. Assim como, não há nos autos nenhuma evidência de vício a ser sanado ou elemento que possa contrariar a convicção desse Juízo, passo a julgar antecipadamente a lide, na forma autorizada pelo art. 355, I, do CPC.

Dispõe o art. 333, I do Diploma Processual Civil que compete ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Por outro lado, o referido diploma legal impõe ao réu o ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 333, II), bem como o ônus da impugnação específica dos fatos, cabendo ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados.

No caso em tela, o autor juntou documentos aptos a demonstrarem a existência da dívida, bem como o montante devido pelo réu, o que faz através das notas de empenho e das notas fiscais colacionadas, bem como pela declaração do requerido no ID 4667864-pág.1.

O réu, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo do direito do autor.

Portanto, diante dos elementos trazidos aos autos, caberia ao requerido, ao menos, a comprovação de pagamento ou que o valor cobrado seria diverso, o que não foi feito. (...)

É certo, também que, o não pagamento configurar-se-ia e enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, sendo certo que, reconhecida à existência do dever de pagamento por parte da municipalidade, não se pode concordar que o Município de Alenquer venha a levar vantagem com a sua própria torpeza, ensejando o seu ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, arcando, ainda, o autor pelos desmandos do administrador público.

(...)

Ora, se alguma irregularidade houve, como a ausência de inscrição contábil em restos a pagar, a ausência de caixa suficiente para pagamento das obrigações com folha de pagamento ou a falta de empenho, tal fato se deu por culpa exclusiva da Administração Pública Municipal, não podendo o particular, que de boa-fé, ser prejudicado.

Neste sentido, estando a Administração Pública subordinada aos Princípios da Legalidade e da Moralidade, deve a mesma atuar de forma correta na contratação com o particular, sendo-lhe inadmissível, escusar-se do pagamento, em razão de ilegalidade cometidas pelo gestor anterior na assunção de tais obrigações.

Assim, em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a indenizar o requerente no montante de R$ 721.028,16 (setecentos e vinte e um mil e vinte e oito reais e dezesseis centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo índice da poupança (art. 1º-F, Lei 9494/97) a contar desde a da data em que seria devido cada pagamento ao autor.

Condeno o requerido ao pagamento das custas remanescentes, da qual ficará dispensado considerando a isenção da Fazenda Pública (art. 4º, I, Lei 9289/96).

Quanto aos honorários advocatícios, necessária a observância ao §3º e §5º do art. 85, assim considerando os termos do §2º fixo os honorários em 10% para a faixa de até 200 salários mínimos, e 8% para a faixa que excede esse montante. (...)

Assim fica estabelecido para a primeira faixa o montante de R$ 28.240,00 e para a segunda faixa R$ 35.090,25, que totalizam R$ 63.330,25 que deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo índice da poupança (art. 1º-F, Lei 9494/97) a contar da data do ajuizamento da ação.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões (ID.

22146092), o Município de Alenquer alega, em síntese:

(i)

Somente em 19/12/2019 verificou-se a ausência de procuração do advogado que moveu a ação, sendo proferida decisão pelo magistrado de piso (ID. 47467866), que suspendeu o curso do processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora juntasse procuração, sob pena de extinção;

(ii)

O autor fez a juntada de procuração somente em 11/08/2021, portanto, a destempo e a procuração juntada consta somente no nome do advogado Dr. João Portillo Ferreira Bentes Júnior, não constando o nome da advogada que protocolou a inicial, Dra. Tamiris Gabriela Araújo (ID. 47467870);

(iii)

Não lhe foi oportunizado prazo para realização de contestação, tendo sido cercado seu direito de defesa;

(iv)

O juiz julgou antecipadamente a lide, julgando procedente os pedidos constantes na inicial;

(v)

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial e testemunhal requerida nos autos;

(vi)

Existência de vício insanável de representação processual, estando ausente este pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que ocasiona a extinção do processo sem resolução de mérito;

(vii)

Inexistência de liquidez e certeza do título que ampara a pretensão da parte autora, tendo em vista a ausência de prova robusta da regularidade da contratação e da entrega dos produtos; e

(viii)

Requereu seja o recurso conhecido e provido para preliminarmente, reconhecer a nulidade processual, com o consequente retorno dos autos para regular processamento, ou extinção do processo sem resolução de mérito diante do vício insanável. Ultrapassadas as preliminares, no mérito, a improcedência da ação.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à relatoria da Exma. Desembargadora Elvina Gemaque Taveira que recebeu o recurso em seu duplo efeito e instou o Ministério Pública à manifestação (ID. 22577192).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar e o feito seja extinto sem resolução do mérito, os termos do art. 485, inciso I e IV, c/c art. 76, ambos do CPC, decorrente da irregularidade da representação processual, estando prejudicado o recurso nos demais tópicos (ID. 24743171).

Em contrarrazões, o apelado argui que (ID. 26242531):

(i)

Ainda que não haja substabelecimento formal, a atuação do novo patrono supre eventuais vícios anteriores, sobretudo quando não há prejuízo à parte adversa;

(ii)

O art. 104 do CPC autoriza ajuizamento da demanda sem a procuração, desde que esta seja apresentada no prazo de 15 (quinze) dias;

(iii)

Eventuais vícios na representação não ensejam nulidade automática do processo;

(iv)

Requereu, ao final o desprovimento do recurso, para a manutenção da sentença.

Inclua-se em pauta em Plenário Virtual.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso e passo à sua análise.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

Da Nulidade por Irregularidade de Representação Processual

O recorrente sustenta que a inicial foi subscrita por advogada sem procuração juntada aos autos e que o instrumento procuratório apresentado posteriormente não a contemplava, o que configuraria vício insanável.

Adianta-se que esta preliminar não merece prosperar.

Pois bem. De acordo com o art. 104, do CPC:

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput , o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Também, o art. 76 do CPC prevê que: “Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”.

No caso dos autos, o juiz de origem observou esse procedimento, suspendeu o feito, oportunizou a regularização e, posteriormente, houve o saneamento da falha, com juntada da procuração, em 09/06/2021, momento em que os autos foram remetidos ao advogado para diligências.

Registra-se que, ainda, que tenha havido mudança de advogado, o novo profissional apresentou sua própria procuração assinada pela parte autora, sendo desnecessária a juntada de subestabelecimento pelo advogado anterior, visto que a ele faltava o instrumento de mandato original para transferir poderes válidos.

O vício de representação, nessa hipótese, não gera nulidade absoluta, tampouco extinção do feito, uma vez que a jurisprudência pátria vem se manifestando que a juntada de procuração posterior dispensa a necessidade de ratificação expressa do ato anterior, confira-se:

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO APRECIADA . PREQUESTIONAMENTO. ÔNUS APLICÁVEL INCLUSIVE À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. EFICÁCIA. RATIFICAÇÃO EXPRESSA DO ATO ANTERIOR . DESNECESSIDADE. ART. 104, § 2º, DO CPC. MANDATO TÁCITO . INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. ART. 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . TESE DA INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À INSTÂNCIA ESPECIAL. ENUNCIADO 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. As matérias referentes à preliminar de suspensão do processo ou mesmo a prescrição não foram objeto de discussão no acórdão recorrido; de modo que a ausência de oposição de embargos de declaração, visando suprir eventual omissão, impossibilita a apreciação do tema em recurso especial. Incidência do óbice constante nos enunciados 282 e 356/STF. 2 . A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. A omissão no art. 104 do CPC sobre o tema atrai a aplicação da regra geral prevista no art. 662, parágrafo único, do CC, segundo a qual a ratificação é expressa ou tácita, retroagindo à data do ato . 3. O vício na representação não acarreta a inexistência do ato processual correspondente, uma vez que a aplicação do Enunciado 115/STJ restringe-se à instância especial. Precedentes. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1783171 SP 2018/0316734-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . NULIDADE PROCESSUAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A teor do artigo 104 do CPC, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 2. Nos termos do art. 662, Parágrafo único do Código Civil, a ratificação dos atos praticados por quem não tenha mandato há de ser expressa ou resulta de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato 3 . Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior. 4. Em face da preclusão, no curso do processo, é vedado discutir matérias já julgadas (art. 507, CPC/15) . 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 22178779220238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão que não se manifestou acerca da falta de poderes judiciais de representação do embargado – Eventual nulidade suprida pela outorga de mandato ad judicia a outro advogado, com ratificação tácita de atos anteriormente praticados – Possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade em virtude da ratificação dos atos praticados pelo advogado – Art. 104 do Código de Processo Cvil c.c. art . 662 do Código Civil – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS

(TJ-SP - EMBDECCV: 05017213920108260596 SP 0501721-39.2010.8.26 .0596, Relator.: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 17/05/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2021)

Portanto, a juntada de instrumento de mandato conferindo poderes a outro advogado deve ser considerado como uma ratificação tácita dos atos anteriormente praticados.

No mais, não há prejuízo evidente ao Município, nem vício que macule de forma irreparável a validade do processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

1.2.

Nulidade por Cerceamento de Defesa

Sustenta o apelante que foi cerceado em seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizado apresentar contestação nem produzir provas pericial e testemunhal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 335, estabelece que:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição;

II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I ;

III - prevista no art. 231 , de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que quando do recebimento da inicial, da designação da audiência de conciliação, da citação, o magistrado de piso determinou expressamente (ID. 22146075):

5. Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, conste também do mandado de citação que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II – do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, §4º

, inciso I ( se ambas as partes manifestarem expressamente, desinteresse na composição consensual);

O mandado de intimação foi recebido em 29/06/2017.

Decorre que foi realizada audiência, aonde as partes compareceram e houve proposta de acordo.

Assim, considerando que houve proposta de acordo em audiência, o prazo para a apresentação da contestação pelo réu deu início no primeiro dia útil posterior à audiência de conciliação, ou seja, 1º/09/2017 e chegou ao seu termo em 13/10/2017, sendo desnecessária nova intimação para a prática de referido ato.

Neste exato sentido, colaciono os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESPESAS HOSPITALARES - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO REJEITADA - ART. 229 DO CPC - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CORROBORADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS - NULIDADE DA SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DE DEFESA - REVELIA CONFIGURADA - ART. 335, INCISO I, DO CPC - INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PELO ESCRIVÃO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. O recurso adesivo, apresentado dentro do prazo legal, contado em dobro, nos termos do art . 229 do CPC, deve ser regularmente conhecido. Nos termos do art. 98, caput, do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
Em se tratando de demanda que admite autocomposição e sendo realizada audiência de conciliação, o termo inicial para apresentação de contestação é a data da referida audiência, nos termos do art . 335, inciso I, do Código de Processo Civil
. A apresentação de contestação após o decurso do prazo de 15 dias previsto no art. 355 do CPC, contado em dobro na forma do art. 229 do CPC, implica na decretação da revelia . A certidão de escrivão da secretaria que altera o termo inicial para fluência do prazo de contestação deve ser reputada ineficaz, seja por extrapolar as atribuições do servidor, seja por alterar a decisão tomada pelo juiz em audiência e, ainda, por violar a regra processual do art. 335, I, do CPC. A audiência consiste em ato presencial, de cujo conteúdo, em regra, as partes saem presencial e instantaneamente intimadas. O julgamento antecipado da lide, sem saneamento do feito e sem que fosse oportunizada às partes a produção das provas por elas requeridas, configura cerceamento de defesa e traz releva nte prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional .

(TJ-MG - AC: 00484396120158130363 João Pinheiro, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/09/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO . DECRETAÇÃO DA REVELIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 335, INCISO I, DO CPC . 1. Configura cerceamento de defesa a inobservância do regramento processual no que tange ao prazo legal para oferecimento de resposta quando designada audiência de conciliação nos termos do art. 334, do CPC. 2 .
Nos termos do art. 335, inciso I, do CPC o termo a quo para o réu oferecer contestação, conta-se da data da audiência de conciliação, quando não houver autocomposição. 3. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença de origem
.

(TJ-DF 07001993020198070006 DF 0700199-30.2019.8.07 .0006, Relator.: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA . ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA COM A DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA.
REQUERIDA QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO QUE COMEÇOU A FLUIR DAQUELE ATO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO . INTELIGÊNCIA DO ART. 335, I, DO CPC
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 10ª C. Cível - 0001992-65.2018.8 .16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira - J. 13 .07.2020)

(TJ-PR - APL: 00019926520188160156 PR 0001992-65.2018.8 .16.0156 (Acórdão), Relator.: Juíza Elizabeth de Fátima Nogueira, Data de Julgamento: 13/07/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2020)

Resta, portanto, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

2.

Do Mérito

O apelante afirma que, como foi lhe negada dilação probatória, inexistiu qualquer chance de demonstrar que o processo licitatório, que gerou o suposto crédito em favor da recorrida, não foi plenamente executado, incorrendo, novamente, em cerceamento de defesa.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo possível o pronto convencimento do magistrado com base nos documentos constantes dos autos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

No caso concreto, o juízo
a quo
decidiu pela antecipação do julgamento com acerto, uma vez que os autos trazem provas documentais robustas, a saber:

·

Cópia do contrato administrativo nº 042/2016, resultante de processo licitatório (Pregão Presencial nº 008/2016-SEMED) – ID. 22146072;

·

Notas fiscais, notas de empenho e ordens de pagamento relativas à prestação dos serviços (ID. 22146071, fls. 03/06);

Some-se a isso, o réu, após a audiência de conciliação, apresentou declaração formal firmada pelo próprio Chefe do Executivo Municipal, juntada aos autos, na qual reconhece a existência da dívida no montante de R$ 721.028,16 (setecentos e vinte e um mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos), indicando os números de empenho e informando que a obrigação estava regularmente inscrita em restos a pagar, não tendo sido quitada por falta de disponibilidade orçamentária (ID. 22146076, fls.102/103).

Tais documentos, mormente a declaração expressa da própria autoridade administrativa reconhecendo a dívida e sua origem pública, constituem prova suficiente da obrigação cobrada, não havendo que se falar em necessidade de produção de provas pericial ou testemunhal.

Não à toa, a jurisprudência vem se curvando a este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DE BOX EM PAVILHÃO DA CEASA/RS . PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. USO DA ÁREA DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA CONCEDIDO À EMPRESA RÉ, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO. RETOMADA DA ÁREA POR INADIMPLÊNCIA . PROVA INEQUÍVOCA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA PELA EX-PERMISSIONÁRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALORES DE LOCATÍCIOS E TAXAS CONDOMINIAIS ORIGINADOS DO TPRU E SUCESSIVOS TERMOS DE ADITAMENTO. In casu , comprovado o inadimplemento pela empresa ré da contraprestação devida pelo uso de área concedido pela CEASA/RS por meio de termo de permissão remunerada de uso . Parcela significativa do débito oriunda de confissão de dívida adimplida parcialmente pela ré. Causa subjacente do débito amparada na prova documental coligida aos autos com a inicial. A multa contratual e a incidência de juros de mora tem lastro contratual e estão separadamente declinadas na memória de cálculo que acompanhou a exordial. Ademais, competia à empresa ré demonstrar a quitação do débito pendente ou eventual incorreção dos valores sob cobrança, ônus do qual não ... se desincumbiu. Intelecção do art. 373, II, do CPC/2015. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA AJG À PARTE RÉ . EMPRESA DE PEQUENO PORTE INATIVA DESDE 2015. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70076052240, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/08/2018) .

(TJ-RS - AC: 70076052240 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2018)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. ADMINISTRATIVO . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADIMPLEMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE . SENTENÇA DE ORIGEM CONFIRMADA. REEXAME CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. Trata-se de reexame necessário de sentença que determinou o pagamento de valor residual decorrente de contrato administrativo celebrado com a prefeitura de Limoeiro do Norte/CE . 2. Cabe as partes cumprir integralmente as avenças celebradas em contrato administrativo, mormente os valores devidos como contraprestação do serviço executado. 3. A dívida confessada pelo município por serviço prestado por terceiro enseja o cumprimento da obrigação na forma contratada . 4. Reexame Necessário conhecido, mas desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário nº 0016123-21.2016 .8.06.0115, em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a 1ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário, de acordo com o voto do relator. Fortaleza, 29 de agosto de 2022 . DES. JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA Relator

(TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00161232120168060115 Limoeiro do Norte, Relator.: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A DÍVIDA - ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, II, DO CPC - CONSECTÁRIOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de prova quando não for essencial ao deslinde da controvérsia, situação em que o julgamento antecipado da lide não reflete cerceamento ao direito de defesa . 2. De rigor a confirmação da sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quando comprovada a dívida através de nota fiscal eletrônica e nota de empenho.

(TJ-MG - AC: 10267170023647001 Francisco Sá, Relator.: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NOTA DE EMPENHO - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A DÍVIDA - ÔNUS PROBATÓRIO - ART. 373, II, DO CPC - CONSECTÁRIOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. Desnecessária a produção de prova quando não for essencial ao deslinde da controvérsia, situação em que o julgamento antecipado da lide não reflete cerceamento ao direito de defesa . 2. De rigor a confirmação da sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, quando comprovada a dívida através de nota fiscal eletrônica e nota de empenho.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00236476920178130267 Francisco Sá, Relator.: Des.(a) Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. O exercício do contraditório e da ampla defesa foi oportunizado à parte, inclusive com a possibilidade de apresentação de contestação e manifestação acerca das provas produzidas, o que foi devidamente observado no trâmite processual.

Vale lembrar que a atividade jurisdicional deve ser pautada pelos princípios da celeridade e economia processual, não se justificando a dilação probatória meramente protelatória quando os autos já estão suficientemente instruídos para o julgamento de mérito, como no presente caso.

A adoção de entendimento diverso implicaria desconsiderar a fé pública dos atos administrativos regularmente formalizados e permitiria que o próprio ente público se esquivasse de obrigação confessadamente reconhecida, o que afrontaria os princípios da moralidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, todos incidentes sobre a atuação da Administração Pública, conforme preceitua o caput do art. 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, afasto a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/02/2026